Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0725509-80.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a data do despacho anterior (id. 60653507) e o pedido de id. 61164955, defiro prazo suplementar de 10 (dez) dias para a agravante comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator